Tribunal: TJDFT
Processo: 0705523-41.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO EM SENTENÇA. CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PERMANENTE, PARCIAL E MULTIPROFISSIONAL. REQUISITOS LEGAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para fins de concessão de benefício acidentário, é necessária, além da constatação da inaptidão funcional, a presença de três elementos que permitam caracterizar o acidente de trabalho, quais sejam: o evento danoso, a lesão e o nexo causal entre a lesão/doença e a atividade laboral, a teor dos arts. 19, 20 e 21 da Lei 8.213/91.
2. Por auxílio-doença acidentário entende-se o benefício devido ao segurado empregado que ficar incapacitado para o trabalho em decorrência de acidente do trabalho e ou doença ocupacional (art. 61 da Lei no 8.213/91).
2.1. Por sua vez, o auxílio-acidente é um benefício previdenciário sui generis, de natureza indenizatória, que não substitui os salários de contribuição ou os ganhos habituais do trabalhador, o qual deixou de exercer suas atividades principais em decorrência da constatação de incapacidade laborativa, restando, porém, resíduo laboral para ser empregado em outra atividade, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/91.
2.2. Será concedida a aposentadoria por invalidez se o quadro clínico apresentado pelo segurado for insuscetível de recuperação, ou seja, quando constatado o caráter permanente e total da incapacidade para o trabalho, nos termos do art. 42, caput, da Lei 8.213/91.
3. Conquanto reconhecido o direito à percepção do auxílio-acidente, após o fim do pagamento do auxílio-doença acidentário, em razão da presença dos requisitos no art. 86 e seguintes da Lei no 8.213/91, não há se falar em conversão em aposentadoria por invalidez, uma vez que não constatada a incapacidade permanente e total para toda e qualquer atividade laboral.
4. Recurso desprovido.